Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745333-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA DE FATIMA FERREIRA DA CUNHA, SYLVANA CUNHA RORIZ, LETICIA FERREIRA DA CUNHA AGRAVADO: SILVONE BOFF, MARIA AUGUSTA BOFF FERREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURA DE FATIMA FERREIRA DA CUNHA, SYLVANA CUNHA RORIZ e LETICIA FERREIRA DA CUNHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0011944-05.2015.8.07.0001, determinou a colação de bens doados às agravantes e indeferiu o requerimento formulado por elas para que fosse determinada a colação de bens doados a outra herdeira. Sustentam a necessidade de reforma da decisão em três pontos: a) colação de doação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) recebida pela herdeira Sylvana, b) reconhecimento de que a doação recebida pela herdeira Sylvana no valor de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais) se refere ao automóvel doado pelo autor da herança e c) necessidade de colação dos bens doados à herdeira Maria Augusta Boff Ferreira da Cunha. Em relação ao primeiro ponto, afirmam que os R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) se referem a empréstimo concedido pelo de cujus à herdeira Sylvana, e não a doação, de modo que não há a necessidade de colação do montante. Quanto aos R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), alegam que cada filha do autor da herança recebeu dele um automóvel e que o valor se refere a essa doação. Já quanto à herdeira Maria Augusta Boff Ferreira da Cunha, argumentam que o Juízo de origem indeferiu o requerimento de colação dos bens doados a ela por conta da validade do testamento particular, questão que nada diz respeito à necessidade de colação dos bens doados. Requerem o conhecimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até decisão final deste recurso. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e a) reconhecer que não há necessidade de colação dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) recebidos pela herdeira Sylvana, pois o valor se refere a empréstimo, e não a doação, b) reconhecer que os veículos doados pelo autor da herança correspondem ao valor de R$ 78.821,00 (setenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais) para a herdeira Leticia, R$ 78.821,00 (setenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais) para a herdeira Laura e R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais) para a herdeira Sylvana e c) determinar a colação de todos os bens doados à herdeira Maria Augusta. Preparo recolhido no ID 52660258. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 164376895 dos autos do processo no 0011944-05.2015.8.07.0001): Trata-se de inventário dos bens deixados por Jair Ferreira da Cunha, falecido em 6/4/2015, conforme certidão de óbito ID41760867. Esboço de partilha apresentado em ID150965002. Petição de ID152216869em que as herdeiras Laura de Fátima Ferreira da Cunha, Sylvana Cunha Roriz e Letícia Ferreira da Cunha impugnam o esboço de partilha, nos seguintes termos: a) que inexiste valores a serem colacionados pelas herdeiras; b) que em relação à Fazenda Monte Claro, embora a venda tenha sido realizada antes da morte do inventariado, apenas parte da venda foi paga ao falecido em vida, e o restante, conforme ID73173033, seria pago a inventariante, contudo esta não esclareceu o destino do valor; c) que o veículo Ford Focus registrado em nome do inventariado deverá fazer parte do esboço de partilha; d) que o Apartamento 1.702 e vagas de garagem 127, 138, 153 e 197, loten. 1285, Av. Parque Águas Claras, Águas Claras – DF, matrícula n. 316126, devem ser incluídos no esboço de partilha; e) que deverá a inventariante juntar aos autos o valor atualizado das dívidas do espólio; f) que inexiste crédito da inventariante em face do espólio; g) que há necessidade de inclusão dos equinos indicados em ID. 41761065- pág. 3, no esboço de partilha; h) que a inventariante esclareça a quantidade de bovinos pertencentes ao espólio; i) que há a necessidade de inclusão dos créditos da Fazenda Mangabeira; j) que há necessidade de inclusão dos créditos decorrentes do arrendamento da Fazenda Pitombeira ou Jacaré; k) que seja prestado contas de aluguel ou arrendamento de outros imóveis do espólio; l) que sejam objetos de colação os bens que foram doados à herdeira Maria Augusta Boff por força de aditamento ao testamento; m) que a inventariante seja destituída do encargo. É o relatório. Decido. a) A respeito da informação de doação de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) à herdeira Letícia Ferreira trazida no esboço de partilha ID 150965002, tenho que assiste razão a herdeira Letícia Ferreira e tal valor não deverá vir à colação. À inventariante para que retire do esboço de partilha tal doação, visto o que restou decidido em ID 41761297. As doações em dinheiro para a herdeira Sylvana Cunha Roriz no valor R$ 90.500,00 (fls. 321/324 ID 41761135) e no valor de de R$ 150.000,00 (ID 41761135, fls. 323/324) deverão vir à Colação. Registre-se que os valores das doações deverão ser o valor correspondente à data da doação.Quanto ao valor dos bens móveis (veículos) recebidos pelas herdeiras doados pelo extinto, tenho que deverá ser o valor correspondente à data da doação. Sobre o assunto já se manifestou o E. TJDFT,in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ABERTURA. APLICAÇÃO CPC/73. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. VALOR DO BEM TRAZIDO A COLAÇÃO. CONFLITO ENTRE NORMA PROCESSUAL E MATERIAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. COTAÇÃO DA ÉPOCA DA LIBERALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que estabeleceu, para fins de apuração do valor dos bens colacionados, o montante correspondente à época da abertura da sucessão. 2. Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 no caso em comento, pois a abertura da sucessão ocorreu na época da sua vigência. Artigo 1.787 do Código Civil. 3. Conforme disposto no art. 1.014, parágrafo único do CPC/73, ?os bens que devem ser conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão?. Contudo, o art. 2.004 do CC dispõe que ?o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade?. 4. Para a resolução do litígio quanto à fixação do valor dos bens doados a serem trazidos à colação, necessária a observância do princípio de direito intertemporal tempus regit actum, pois evidente a antinomia entre as normas processual e material. Precedentes. 5. No caso dos autos, o falecido realizou doação aos seus herdeiros, como forma de adiantamento de legítima, na vigência do Código Civil de 2002. Nestes termos, necessária a aplicação da norma estabelecida no referido Código em detrimento da norma disposta no CPC/73. Logo, o valor dos bens deverá corresponder à data da doação. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07273672520198070000 DF 0727367-25.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)". b) Esclareça a inventariante o destino do valor da alienação da Fazenda Monte Claro, no prazo de quinze dias; c) Indefiro o requerimento quanto ao veículo Ford Focus, Placa JFY-0852, visto que a inventariante juntou aos autos documento probatório sobre a aquisição do referido veículo (ID 156450037, pág.2), conforme determinado em decisão ID 70938578. Portanto, excluo o referido bem da partilha; d) Acolho a impugnação apresentada sob ID 152216869 a respeito da colação do imóvel constituído por Apartamento 1.702, Lote 1285, Avenida Parque águas Claras e das vagas de garagem 127, 138, 153 e 197, lote n. 1285, Av. Parque Águas Claras, Águas Claras – DF, matrícula n. 316126. Portanto, deverá a inventariante retificar o esboço de partilha devendo trazer à colação o referido imóvel, conforme restou decidido em ID 70938578; e) Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que a inventariante junte aos autos o valor atualizado das dívidas do espólio; f) Quanto ao valor de crédito de R$ 120.205,30 (cento e vinte mil, duzentos e cinco reais e trinta centavos) alegado pela inventariante que teria direito ao ressarcimento, verifico que a questão é objeto de ação de prestação de contas (Processo n. 0729404-85.2020.8.07.0001). Portanto, eventual saldo oriundo dessa ação deverá ser objeto se sobrepartilha; g) Quantos aos semoventes descritos em impugnação ID 152216869, verifico que a inventariante informou em ID 162409642 que os semoventes foram objetos de alienação por alvará judicial e que foi feito depósito judicial nos autos, ID 41761065 e ID 41761135. Informou que não há bovinos vivos. Atualmente há 3 (três) cavalos e uma mula; h) A inventariante informou em ID162409642 que não existem bovinos; i) Promova-se a inventariante a inclusão no esboço de partilha dos créditos da Fazenda Mangabeira; j) Informe a inventariante sobre os créditos decorrentes do arrendamento da Fazenda Pitombeira ou Jacaré, no prazo de quinze dias; k) Em relação ao pedido de prestação de contas de aluguel, esclareço à parte que esta deverá ocorrer em autos apartados, com vista a evitar tumulto processual; l)Indefiro o requerimento, tendo em vista que a validade do testamento particular (ID 41760888), homologado por sentença transitada em julgado (ID 41761150) já foi debatida e deliberada em autos próprios e está sob o manto da coisa julgada; m) A respeito do requerimento de remoção de inventariante no ID 152216869, deve ser formulado pelos herdeiros em desfavor da atual inventariante em incidente autônomo (incidente de remoção de inventariante), distribuídos por dependência ao presente inventário, e não nos autos deste inventário. Junte-se novo esboço de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias, Vindo novo esboço de partilha, digam os demais herdeiros, no prazo comum de 15 (quinze) dias. I. As agravantes sustentam a necessidade de concessão de efeito suspensivo e, ao final, de provimento do recurso, em relação a três pontos da decisão. Quanto ao primeiro ponto, alegam que o Juízo de origem determinou a colação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) recebidos pela herdeira Sylvana, mas que tais valores não devem ser colacionados porque se referem a empréstimo, e não a doação. O documento de ID 87314494, que as agravantes sustentam ser prova de que o empréstimo aconteceu e foi devolvido ao autor da herança, demonstra apenas que a agravante Sylvana promoveu a declaração de tais valores como empréstimo recebido. Não houve demonstração do efetivo pagamento dos valores, circunstância que, ainda que se considere que não se trata de doação, acarreta a necessidade de colação do montante. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EMPRÉSTIMO FOMENTADO PELO INVENTARIADO A HERDEIRA. INSTRUMENTALIZAÇÃO VIA CÁRTULAS DE CHEQUES. DÉBITO ORIGINÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO SOB A FORMA VERBAL. MONTANTE. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO NO MONTE DEVIDO À HERDEIRA. JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO PARA ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO. NECESSIDADE. MORA EX PERSONA (CC, ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DO DÉBITO FRENTE AO ESPÓLIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. GÊNESE. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA. PACTUAÇÃO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DIA SUBSEQUENTE AO DISPÊNDIO DO MUTUADO. AFASTAMENTO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ONEROSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Subsistindo incontroverso empréstimo fomentado em vida pelo pai à filha, a natureza do contratado descerra a existência de contrato oneroso, pois de doação não se cuidara, ensejando que, advindo o óbito do ascendente mutuante antes do adimplemento do fomentado, o montante deve ser colacionado como integrante do monte partilhável, deduzindo-se o equivalente do quinhão a ser revertido à mutuária se não liquidado o empréstimo. 2.(...) 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369257, 07200518720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Logo, nesse aspecto estão ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Em relação à doação de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), a agravante Sylvana afirma que o autor da herança doou a cada uma de suas filhas um automóvel e que o montante se refere a essa doação. Analisando os autos, observo que as próprias agravantes afirmaram no curso do processo que os automóveis que foram doados pelo autor da herança eram “todos do mesmo valor e modelo”, conforme petição de ID 64026547 dos autos de origem. Indicaram também que cada veículo custou R$ 78.821,00 (setenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais). O documento de ID 41761135, fl. 6, revela que foi doado à herdeira Sylvana Cunha Roriz o montante de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), ao passo que as agravantes afirmaram que os veículos recebidos por elas eram todos do mesmo valor e modelo e custaram, cada um, R$ 78.821,00 (setenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais). Logo, é inverossímil a alegação de que o automóvel recebido pela herdeira Sylvana tinha o valor de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), pois ela mesma já afirmou que o automóvel tinha o valor de R$ 78.821,00 (setenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais). Portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não verifico elementos nos autos que demonstrem que os valores se referem ao mesmo bem, o que acarreta o indeferimento do efeito suspensivo requerido nesse ponto. Já quanto ao último ponto, as agravantes requerem seja determinada a colação dos bens doados à herdeira Maria Augusta Boff Ferreira da Cunha. Sustentam que o Juízo de origem indeferiu o requerimento, ao fundamento de que a validade do testamento particular foi discutida em ação própria e o instrumento foi homologado judicialmente. Também não observo a presença dos requisitos para a antecipação da tutela nesse ponto. Isso porque eventuais bens sonegados poderão ser objeto de sobrepartilha, conforme disposto no art. 2.022 do Código de Processo Civil. Portanto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não houve demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual se impõe o indeferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 18:18:18. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator